Tribunal: STF
Processo: RE 1522487
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SAÍDA DE MERCADORIAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE ADUANEIRA. PENA DE PERDIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XLV e XLVI, 37, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ao que se vê dos autos, em procedimento regular de monitoramento de operações de descarga de contêineres sob o controle da Alfândega de São Francisco do Sul, foi selecionada, para conferência física por amostragem, a carga amparada pelo conhecimento de transporte eletrônico (CE-Mercante) nº 172103117619600, consignada à empresa impetrante, consistente em Composto Polietileno ML3638 AZ 100 MN.



    No curso da fiscalização, apurou-se que a carga saiu da Zona Franca de Manaus sem a devida autorização por parte da Receita Federal do Brasil, isto é, sem a apresentação da Declaração para Controle de Internação (DCI), o que ensejou a lavratura do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal nº 0927700-76000/2021 (evento 1, ANEXOSPET4,fls. 05-15), aplicandose a pena de perdimento das mercadorias com fulcro no art. 25 da IN SRF n.º 242, de 2002, e no art. 39 do Decreto-Lei n.º 288, de 1967. [...]



    Com efeito, a própria impetrante não nega ter promovido a saída de mercadorias da Zona Franca de Manaus sem a autorização prévia da Receita Federal, restando evidente a prática de infração aduaneira, nos termos do art. 696 do Decreto 6.759, de 2009 (Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria saída da Zona Franca de Manaus sem autorização da autoridade aduaneira, quando necessária, por configurar crime de contrabando) e do art. 39 do Decreto-Lei n.º 288, de 1967 (Será considerado contrabando a saída de mercadorias da Zona Franca sem a autorização legal expedida pelas autoridades competentes).



    Também não se verifica nenhum óbice à equiparação da conduta praticada pela impetrante ao crime de contrabando, até mesmo porque o art. 334-A , §1º, I, do Código Penal comina a mesma pena de contrabando a quem pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando(o que é bem o caso dos autos).



    Acresce que a saída de mercadorias da Zona Franca de Manaus sem a devida anuência da Receita Federal não configura mera irregularidade como tenta alegar a impetrante, constituindo, em verdade, conduta de extremo risco ao controle aduaneiro instituído para o acompanhamento do sistema de benefícios fiscais concedidos à região, conforme bem explicado por Rodrigo Luz (Comércio Internacional e Legislação Aduaneira. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 146/147) [...]



    De salientar que a impetrante somente procurou apresentar a Declaração para Controle de Internação (DCI) após ter sido flagrada pela fiscalização, não sendo crível a alegação de que não teria agido de má-fé, o que, de qualquer sorte, é irrelavante para apuração da responsabilidade por infrações aduaneiras, a qual independe da independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme art. 94 do Decreto-Lei n. 37, de 1966.



    Também é de ser rejeitada a pretensão de relevação da pena de perdimento, na medida em que, consideradas as circunstâncias em que praticada a infração, não se pode aplicar ao caso o disposto no art. 736 do Decreto 6.759, de 2009.



    Cumpre referir, por fim, que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao considerar constitucional a pena de perdimento, em razão de danos causados ao erário, aplicada no âmbito administrativo (Reexame necessário 1999.04.01.106715-5, Rel. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, dju 09-08-2000; Reexame necessário 93.04.01369-0, Rel. Des. Federal Fábio Bittencourt da Rosa, DJU 11-12-1998, Apelação Cível nº 2005.70.02.004074-0, Rel. Des. Federal Vilson Darós, D.E. 04-12-2006).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante alega que “a r. decisão revela-se omissa ou, até mesmo, contraditória, na medida em que, embora reconheça em seu relatório todas as violações arguidas pela Recorrente, emitiu juízo de valor apenas no tocante à violação aos arts. 93, IX, 5º, II, e 37, caput, da CF/88, para fundamentar o óbice da Súmula 279/STF”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 662564-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e o RE 919676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente